Tribunal: TJSP
Processo: 1003168-07.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora, idosa e analfabeta, celebrou contrato de empréstimo junto ao réu e alega não ter condições de compreender o instrumento celebrado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora, idosa e analfabeta, celebrou contrato de empréstimo junto ao réu e alega não ter condições de compreender o instrumento celebrado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de vício de consentimento devido à condição de analfabetismo da autora e na validade da contratação eletrônica mediante selfie, IP e geolocalização.
III. Razões de Decidir
3. A condição de analfabetismo não é suficiente para afastar a validade da contratação, conforme artigos 4o e 5o do Código Civil. A autora possui experiência com contratos similares, não havendo prova de vício de consentimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Analfabetismo, por si só, não implica em nulidade do contrato celebrado. 2. Manifestação de vontade inequívoca valida contratação eletrônica.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3o.
Código Civil, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000316-73.2024.8.26.0157, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 03.10.2024.
TJSP, Apelação Cível 1005627-79.2023.8.26.0157, Rel. Marco Pelegrini, 12a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025.